Tribunal: TJPA
Processo: 0804046-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804046-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OSSIAN CARLOS QUEIROZ MONTEIRO

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -Nº 0804046-61.2025.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTE: OSSIAN CARLOS QUEIROZ MONTEIRO.

ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219.

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A.

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DIVERGÊNCIA DE NUMERAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a busca e apreensão de veículo. O recorrente requer a suspensão da busca e apreensão até o julgamento final da ação, alegando que a Cédula de Crédito Bancário é documento produzido unilateralmente pela instituição financeira, sendo de responsabilidade integral do Banco a correta inserção dos dados, inclusive do endereço do consumidor. Sustenta haver divergência entre o endereço real de sua residência (nº 130) e o endereço constante no contrato (nº 140), o que invalidaria a notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a divergência de numeração entre o endereço real do devedor e o endereço constante no contrato assinado pelas partes impede a caracterização da mora; e (ii) se a responsabilidade pela correção dos dados do contrato é exclusiva da instituição financeira, afastando a necessidade de conferência pelo consumidor no momento da assinatura.

III. Razões de decidir

3. Para comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A numeração constante na notificação extrajudicial é a mesma que consta no contrato assinado entre as partes e na nota fiscal, cabendo ao devedor a conferência e eventual correção dos dados no momento da assinatura do contrato.

5. A mora restou perfeitamente demonstrada pela comprovação do encaminhamento da notificação para o endereço mencionado no contrato, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do STJ.

6. Os fundamentos apresentados no agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, que está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema Repetitivo nº 1.132/STJ). 2. Incumbe ao devedor conferir os dados constantes no contrato no momento da assinatura, não se eximindo de responsabilidade por eventual divergência de numeração não corrigida oportunamente. 3. A divergência entre o endereço real e o constante no contrato assinado pelo devedor não invalida a notificação extrajudicial quando comprovado o envio ao endereço contratual."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema Repetitivo nº 1.132); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.431.807/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -Nº 0804046-61.2025.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTE:
OSSIAN CARLOS QUEIROZ MONTEIRO.

ADVOGADO:
MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219.

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OSSIAN CARLOS QUEIROZ MONTEIRO
em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 25302007 pag. 1/4,

que

conheceu e negou provimento
ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser determinado a suspensão da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, até o julgamento final da ação.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

A despeito dos argumentos do agravante, é cabível a retratação em parte da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DIVERGÊNCIA DE NUMERAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a busca e apreensão de veículo. O recorrente requer a suspensão da busca e apreensão até o julgamento final da ação, alegando que a Cédula de Crédito Bancário é documento produzido unilateralmente pela instituição financeira, sendo de responsabilidade integral do Banco a correta inserção dos dados, inclusive do endereço do consumidor. Sustenta haver divergência entre o endereço real de sua residência (nº 130) e o endereço constante no contrato (nº 140), o que invalidaria a notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a divergência de numeração entre o endereço real do devedor e o endereço constante no contrato assinado pelas partes impede a caracterização da mora; e (ii) se a responsabilidade pela correção dos dados do contrato é exclusiva da instituição financeira, afastando a necessidade de conferência pelo consumidor no momento da assinatura.

III. Razões de decidir

3. Para comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A numeração constante na notificação extrajudicial é a mesma que consta no contrato assinado entre as partes e na nota fiscal, cabendo ao devedor a conferência e eventual correção dos dados no momento da assinatura do contrato.

5. A mora restou perfeitamente demonstrada pela comprovação do encaminhamento da notificação para o endereço mencionado no contrato, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do STJ.

6. Os fundamentos apresentados no agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, que está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema Repetitivo nº 1.132/STJ). 2. Incumbe ao devedor conferir os dados constantes no contrato no momento da assinatura, não se eximindo de responsabilidade por eventual divergência de numeração não corrigida oportunamente. 3. A divergência entre o endereço real e o constante no contrato assinado pelo devedor não invalida a notificação extrajudicial quando comprovado o envio ao endereço contratual."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema Repetitivo nº 1.132); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.431.807/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
devendo ser determinado a suspensão da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, até o julgamento final da ação, pois a Cédula de Crédito Bancário é um documento produzido unilateralmente pela instituição financeira, sendo a responsabilidade pela correta inserção dos dados, inclusive o endereço do consumidor, é integralmente do Banco.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo.

Analisando os autos, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor

Ocorre que em recente entendimento do C. STJ no que se refere a comprovação da mora do devedor, concluiu que para que reste caracterizada basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Neste contexto, constato que a numeração constante na notificação extrajudicial, é a mesma do contrato assinado entre as partes e a mesma que consta na nota fiscal, entre a divergência de numeração da sua residência que é nº 130, e o número constate no contrato nº140, deveria ter sido corrigido no momento da assinatura do contrato.

Da análise dos autos, conclui-se que a mora está perfeitamente demonstrada, pois se faz necessário apenas a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, o que foi comprovada pelo agravado.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PURGAÇÃO DA MORA.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (Tema n. 722 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.431.807/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026